Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-11.2020.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA DO MOTIVO DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A confissão do apelante, no sentido de que a prática do crime se deu em razão do seu interesse em adquirir entorpecentes para uso pessoal, não pode ser considerada para exasperar a pena-base, uma vez que a dependência química refere-se não só a um problema social a ser enfrentado pelo Estado, como também uma doença suportada pelo apelante.

2. Em que pese inexistir uma previsão legal que indique o percentual a ser utilizado para exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, este E. Tribunal entende que deve ser aumentada na razão de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, calculada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato, por melhor atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Após a expedição da carta de guia provisória, nos termos do art. 91 do Provimento da Corregedoria, caberá ao juízo da execução penal promover a compatibilização do regime prisional fixado na sentença com a prisão preventiva.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.